Tribunal: TJSP
Processo: 1035345-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Autor que alega exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde 1967, por meio de seus antecessores – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Não acolhimento – Hipótese em que incontroverso que o imóvel pertencia aos avós do autor, que teriam autorizado o genitor do autor a residir no imóvel – Inexistência de prova de eventual

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Autor que alega exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde 1967, por meio de seus antecessores – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Não acolhimento – Hipótese em que incontroverso que o imóvel pertencia aos avós do autor, que teriam autorizado o genitor do autor a residir no imóvel – Inexistência de prova de eventual doação, tampouco da entrega de escritura e de carnês pelo proprietário – Comprovado ajuizamento de ação de arrolamento de bens pelos demais herdeiros, visando justamente a partilha do imóvel usucapiendo – Inexistência de posse com "animus domini" – Requisitos da posse "ad usucapionem" não configurados – Sentença mantida – Recurso desprovido.